Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701824-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENATO CAIADO DE REZENDE em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0709487-34.2017.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante por considera-los intempestivos. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o recurso é cabível, com lastro no entendimento do STJ proferido em sede de recursos repetitivos, no bojo do REsp. 1.704.520/MT; 2) o agravante é réu na ação de improbidade movida pelo MPDFT (ação de origem), que visa o ressarcimento ao erário do valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em razão da suposta irregularidade no edital de Chamamento Público para Seleção de Projetos n.o 1/2012, que desembocou na contratação da FUCAPI; 3) em 5/10/2020, o Juízo de origem proferiu decisão de ID 73783343, não tendo analisado a contestação apresentada pelo réu, configurando, assim, vício de omissão; 4) na decisão de ID 78102353 (autos de origem – decisão agravada), o Juízo a quo considerou os embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 73783343 como sendo intempestivos; 5) os embargos considerados intempestivos foram apresentados no dia 12/11/2020 em face de decisão proferida no dia 2/10/2020; 6) o Juízo de origem desconsiderou a data da publicação da referida decisão (ID 73783343 – decisão embargada); 7) a referida decisão somente foi disponibilizada no dia 5/11/2020 e publicada no dia 6/11/2020, conforme certidão de disponibilização de ID 76400531; 8) considerando a data de publicação da decisão (6/11/2020), os embargos foram interpostos tempestivamente; 9) os causídicos do ora agravante entraram em contato com a Secretaria da 2a Vara da Fazenda Pública e foram informados que a decisão não tinha sido publicada e que seria reenviada à publicação; 10) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pede: Diante de tudo quanto foi exposto, requer o Agravante: a) seja deferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso em comento, determinando que seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação supra; c) finalmente, requer que as publicações/intimações sejam realizadas em nome do advogado Eládio Barbosa Carneiro – OAB/GO n° 15.930, OAB/DF 19.774, sob pena de nulidade. Intimada para, “querendo, esclarecer o cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não constar do rol do art. 1.015 do CPC, o caso concreto, em tese, não se enquadra na hipótese descrita pelo REsp. 1.704.520/MT, porquanto não resta clara qual seria a urgência a justificar a aplicação da tese da “taxatividade mitigada pela urgência”. Salienta-se, ainda, que: (i) deve ser considerada como questão urgente aquela que não pode aguardar a sua apreciação como preliminar de apelação ou de contrrazões (se houver a interposição de recurso); (ii) somente haverá preclusão se o recurso for conhecido pelo Tribunal ad quem”, a parte Agravante respondeu nos termos da petição de ID 23621999. Contudo, antes de proferir decisão, entendo ser pertinente intimar a Procuradoria do Ministério Público do DF, para que apresente resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021 21:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador